Tribunal: TJBA
Processo: 8139780-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8139780-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MATEUS DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
DEIVISON SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. VALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AJUSTE DOSIMÉTRICO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu MATEUS DE JESUS SANTOS, por meio de Advogado constituído, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, às penas definitivas de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 826 (oitocentos e vinte e seis) dias-multa.

2. A denúncia narra que, em 17.09.2024, Policiais Civis flagraram o Acusado guardando 445,28g (quatrocentos e quarenta e cinco gramas e vinte e oito centigramas) de maconha, distribuídos em 201 (duzentos e uma) porções, acondicionadas em sacos plásticos tipo “ziplock”, além de 01 (um) carregador com 03 (três) munições calibre 9mm de uso restrito, tudo sem autorização legal.

3. A Defesa postula, preliminarmente, a nulidade das provas por suposta invasão de domicílio. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela neutralização das circunstâncias judiciais e consequente redução da pena-base para o mínimo legal em relação ao crime de tráfico de drogas e pelo direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio ensejadora de nulidade probatória; (ii) estabelecer se há provas suficientes para condenação pelos delitos imputados; (iii) verificar se a dosimetria da pena observou os parâmetros legais; e (iv) analisar a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

5. A busca domiciliar baseou-se em denúncias específicas sobre comercialização de drogas no endereço indicado. Os Policiais identificaram-se, momento em que o Acusado tentou evadir-se pela janela, configurando contexto de flagrância em crime permanente.

6. Os três Policiais responsáveis pela diligência afirmaram, de forma uníssona, que o Réu autorizou expressamente o ingresso no imóvel. O Acusado confessou espontaneamente a posse do entorpecente e indicou sua localização precisa aos mesmos. Não se configura violação domiciliar quando há consentimento do morador e contexto de flagrante delito permanente.

7. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudos periciais. Os depoimentos dos Policiais Civis são harmônicos em todos os aspectos centrais, desde a denúncia recebida até a efetiva apreensão das drogas fracionadas e artefatos bélicos em poder do Apelante.

8. A condição funcional dos Policiais não retira a credibilidade de suas assertivas quando inquiridos sob o crivo do contraditório e mediante o devido compromisso. Ausência de indicativo concreto de interesse em incriminação falsa ou de irregularidade na concretização do flagrante.

9. A negativa judicial de autoria sustentada pelo Apelante mostra-se contraditória quando cotejada com os depoimentos uníssonos das testemunhas de acusação. A quantidade de droga, o fracionamento e a presença de petrechos evidenciam inequívoca destinação mercantil.

10. Quanto à dosimetria, assiste razão ao Apelante relativamente às vetoriais
culpabilidade
,
personalidade
,
motivos
e
consequências do crime
.

11. A utilização da reincidência como fundamento para valoração negativa da
culpabilidade
e
personalidade
configura indevida duplicidade valorativa (
bis in idem
), pois tal elemento já foi considerado na segunda fase como agravante.

12. Os motivos genéricos de “lucro fácil” e “desprezo pela ordem jurídica” constituem fundamentos inerentes ao tipo de tráfico de drogas, não se prestando a justificar exasperação da pena-base.

13. As circunstâncias do crime (quantidade de droga, fracionamento, petrechos) constituem elementos já valorados pelo art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 ou tipificação autônoma dos delitos em concurso material.

14. As consequências abstratas mencionadas na sentença (“impacto social negativo”, “violência”, “degradação social”) são inerentes ao próprio tipo penal de tráfico de drogas, crime de perigo abstrato que tutela a saúde pública. Ausência de demonstração de consequências concretas e específicas que extrapolem o resultado típico.

15. Mantém-se a valoração negativa da conduta social, demonstrada de forma concreta pelos depoimentos que revelaram o envolvimento do Apelante com o tráfico de drogas e sua inserção no ambiente criminoso.

16. Mantém-se igualmente a valoração negativa da natureza e quantidade da substância entorpecente (445,28g de maconha em 201 porções), que revela significativa expressão quantitativa e inequívoca destinação mercantil, a teor do art. 42 da Lei n.° 11.343/2006.

17. Em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantém-se a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, fixada na origem. Escorreitas, ademais, as análises relacionadas às demais fases da dosimetria, culminando na adequada pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão para o crime de tráfico de drogas.

18. Quanto ao delito previsto no art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, a sentença recorrida, após embargos de declaração acolhidos, aplicou corretamente a pena-base no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão, majorando-a em razão da reincidência na segunda fase, resultando na pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

19. Em razão do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), a soma aritmética das penas resultou em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 826 (oitocentos e vinte e seis) dias-multa.

20. O pedido de recorrer em liberdade não merece acolhida. Inexiste modificação no panorama fático-jurídico que forneceu respaldo à imposição da custódia cautelar ao longo de todo o trâmite processual. A prisão preventiva do Paciente foi chancelada por esta Corte no
Habeas Corpus
n.° 8060323-77.2024.8.05.0000.

IV. Dispositivo e tese

21. Recurso conhecido, afastada a preliminar de nulidade e dado parcial provimento ao Apelo, para afastar a valoração negativa atribuída às vetoriais “culpabilidade”, “personalidade”, “motivos” e “consequências” do crime, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
: “1. A busca domiciliar é legítima quando precedida de fundadas razões, autorizada pelo morador e configurado contexto de flagrante delito permanente. 2. A reincidência não pode fundamentar valoração negativa da culpabilidade ou personalidade na primeira fase dosimétrica, sob pena de bis in idem. 3. Motivações genéricas inerentes ao tipo penal e circunstâncias já valoradas pelo art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 não justificam exasperação da pena-base.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, inc. I, 69; CPP, arts. 240, § 2.º, 244; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 42; Lei n.º 10.826/2003, art. 16,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, RHC 45.867/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 07.08.2014; STJ, AgRg no HC n. 463.100/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8139780-58.2024.8.05.0001
, oriunda da 2.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, figurando como
Apelante MATEUS DE JESUS SANTOS
, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECE
R

do Recurso, AFASTAR a preliminar de nulidade

e
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO ao
Apelo
interposto
, apenas para AFASTAR a valoração negativa atribuída às vetoriais “culpabilidade” e “personalidade” do agente, “motivos” e “consequências” do crime, mantendo-se, todavia, a sentença objurgada em seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora